Tribunal: TJDFT
Processo: 0707151-72.2021.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-16

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0707151-72.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: MRCF AUTO LOCADORA E SERVICOS LTDA AGRAVADO: EVANI RODRIGUES DA SILVA DECISÃO MRCF AUTO LOCADORA E SERVICOS LTDA interpôs agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, da r. decisão (id. 83865436, autos originários) proferida na execução de título extrajudicial proposta contra EVANI RODRIGUES DA SILVA, que indeferiu o pedido de “acesso à última declaração de imposto de reanda apresentada pela parte executada a fim de verificar o último endereço por ela declarado, bem como para ter acesso a outras informações que viabilizem a indicação de bens à penhora” (id. 82759171, autos originários), in verbis: “A eternização da execução é incompatível com a garantia constitucional de razoável duração do processo e de observância de tramitação conducente à rápida solução dos litígios (art. 5o, LXXVIII, CF), de modo que o ordenamento jurídico não comporta pretensões obrigacionais imprescritíveis. Nessa perspectiva, o art. 921 do Código de Processo Civil determina a suspensão da execução quando o executado não possuir bens penhoráveis. O dispositivo impõe ao credor a realização de diligências para fins de perseguir o crédito, sendo seu ônus conduzir a marcha processual para não fluir o prazo da prescrição intercorrente. Para essa finalidade, contudo, não basta qualquer ato praticado pelo credor, mas somente aqueles efetivos para a satisfação do seu crédito. No caso dos autos, a diligência empreendida para fins de proceder com a penhora do automóvel restou infrutífera, uma vez que a executada é desconhecida no local (id 73571934). Ante o exposto, indefiro o pedido formulado na petição retro, vez que cabe ao exequente diligenciar acerca da localização de bens para a satisfação do seu crédito. Ao exequente, para que, no prazo de 05 dias, informe novo endereço para cumprimento da diligência ou indique bens passíveis de penhora. Em caso negativo, tornem os autos ao prazo suspensivo (id 67495874). Int.” Para concessão do efeito suspensivo, deve ficar comprovado, concomitantemente, o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e a probabilidade de provimento do recurso, arts. 1.019, inc. I e 995, parágrafo único, ambos do CPC. Analisados os autos originários, não há risco iminente de dano, uma vez que a execução já havia sido suspensa por um ano, com fundamento no art. 921, inc. III, do CPC, desde 12/07/20 (id. 67495874). Isso posto, indefiro o efeito suspensivo. Intime-se a agravada-executada para responder, no prazo legal, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso. Comunique-se ao i. Juízo. Publique-se. Brasília - DF, 10 de março de 2021 VERA ANDRIGHI Desembargadora